Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-79.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802125-79.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802125-79.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

EMBARGADO: ROSILDA ANTONIA DA SILVA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra decisão que negou providência ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que abrangeu danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão no julgamento quanto a: (i) cobrança de valores via TED; (ii) legalidade do negócio jurídico; e (iii) indenizatório quântico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa todas as questões relevantes, inclusive a ausência de prova de transferência de valores e a razoabilidade da indenização.

4. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão da causa.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Inexiste omissão quando o acórdão analisa todas as questões relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802125-79.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

EMBARGADO:
ROSILDA ANTONIA DA SILVA
.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 23009313 pag. 1/5
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de fevereiro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra decisão que negou providência ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que abrangeu danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão no julgamento quanto a: (i) cobrança de valores via TED; (ii) legalidade do negócio jurídico; e (iii) indenizatório quântico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa todas as questões relevantes, inclusive a ausência de prova de transferência de valores e a razoabilidade da indenização.

4. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão da causa
.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Teses de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão analisa todas as questões relevantes para o julgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a omissão apontada, diante da compensação a ser feita mediante TED apresentado em contestação, e depositando os valores em conta da parte autora, ante legalidade do negócio jurídico firmado.

Que seja observado que houve contratação com crédito na conta do autor no valor do empréstimo, inexistência de danos morais face à legalidade da contratação, tampouco se faz justo o valor da condenação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível. O autor alegou não ter contratado com o réu, e o réu não comprovou a regularidade da contratação. Danos materiais e morais foram reconhecidos em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo fixada indenização em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ônus da prova quanto à regularidade da contratação competia ao réu e se estão caracterizados danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação. 4. Os descontos indevidos afetaram benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da regularidade da contratação gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a realidade dos autos nos revela que o ora agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consistente em comprovar a regularidade da contratação questionada na exordial.

É que, apesar de ter juntado o suposto contrato que legitimaria os descontos questionados, o instrumento em questão demonstrar tratar-se de um refinanciamento, porém, não nele não há qualquer referência ao número do contrato refinanciado, ao valor do refinanciamento, nem ao saldo restante. Da mesma forma, não foi comprovada qualquer transferência relativa ao contrato em questão, que tenha beneficiado a apelante.

Por tais motivos, nada há o que se reformar na decisão agravada, pois não tendo sido devidamente comprovada a regularidade da contração, é devida a indenização por danos materiais e morais, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) também deve ser mantido, considerando a particularidade dos autos, bem como porque se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante. A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025